Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018476-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 689.551.541-00 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE

– PROCESSO DE ORIGEM 1018476-36.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

Número do Protocolo:

Data de Julgamento
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária.

2 - O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária, sendo de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra.

3 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

NU:
1018476-36.2018.8.11.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Milena Moreira Ribeiro de Mello interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida
pelo juízo da
Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1018476-36.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que prestou serviços ao Apelado mediante sucessivos contratos temporários. Aduz que a
rescisão abrupta do contrato configura direito a percepção de verbas salariais
faltantes.
Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre pelo desprovimento do apelo

(id.
100893742
).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id.
101774975
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1018476-36.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1018476-36.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Milena Moreira Ribeiro de Mello
em face de sentença proferida nos
autos da ação de indenização por danos materiais n. 1018476-36.2018.8.11.0041
, que julgou improcedente o pedido
inicial.

Extrai-se dos autos que a Apelante foi contratada temporariamente, ao argumento de urgência, pela
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso para exercer o cargo de analista de desenvolvimento. Consta que
em 30 de janeiro de 2018 foi publicada a rescisão do seu contrato, razão pela qual a Apelante defende o direito a percepção de verbas salariais.

Em que pese os argumentos da Apelante, constata-se que as razões da sentença recorrida não merecem reparos, pois o julgado constou que ‘
aos temporários que exercem função pública, possuem vínculo com o Poder Público de natureza jurídico administrativa, de forma que podem ser dispensados a qualquer momento, sem aviso prévio, pela própria Administração, em razão do caráter precário de sua contratação (...) dispensada a realização de qualquer procedimento prévio ou indenização, de acordo com a discricionariedade do ente público’.

Acerca do assunto, o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios observará aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também, ao seguinte:

(...)

II - – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em resumo, a Constituição Federal estabelece, limitando de forma tênue a atuação do administrador público de forma a valorizar o governo por leis e não pelo homem, que os entes federativos, quando da contratação de pessoal para os seus quadros somente o façam mediante a aprovação em concurso público.

No presente caso, entretanto, observa-se que a Apelante não se submeteu ao processo seletivo constitucional, conforme reconhece no apelo. Aliás, o que se tem incontroverso é que foi contratada de forma excepcional com base no artigo 37, inciso IX, da CF.

Nesse aspecto, o vínculo jurídico decorrente do contrato celebrado visando a prestação de serviço nos termos do art. 37, inc. IX, da CF, ostenta natureza temporária e precária, razão que a Administração Pública pode proceder a rescisão unilateral antecipada, independentemente do prazo de duração ou sucessivas prorrogações.

O que se tem, portanto, é que a Apelante foi contratada pela Administração Pública mediante contrato temporário por motivo de urgência e, assim, o desligamento pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não permaneça o interesse da administração quanto à manutenção do contrato ou cessação da urgência, pois é de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra.

As contratações temporárias almejam o preenchimento de alguma carência pública extraordinária, porém transitória, em observância do interesse público. Assim, resta evidente que os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação.

Nesse sentido, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. (RE 1043653 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 08-11-2017 PUBLIC 09-11-2017)

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece ausência de ilegalidade do ato que rescinde antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo. (N.U 0019332-56.2014.8.11.0041, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015). (N.U 1002913-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Em síntese, ausente qualquer ato arbitrário, pois a rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público caracteriza mero ato discricionário, em observância dos critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação e, portanto, eventual ilegalidade do ato administrativo é ônus probatório da Apelante, que com ele não arcou (art. 373, inc. I, do CPC), conclui-se que a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada. Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022